Tribunal: TJMT
Processo: 1041642-81.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041642-81.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), NATTIELLE DE SOUSA ROCHA - CPF: 032.549.691-97 (RECORRIDO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE
PROVA
DE
SE TRATAR DE
RESERVA FINANCEIRA
OU
VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Os bens descritos no artigo 833 do CPC não podem ser objeto de penhora, salvo se o crédito exequendo se referir à dívida do próprio bem
penhorado
(§1º).

É impenhorável a quantia depositada em Caderneta de Poupança até o limite de 40 salários-mínimos,
bem como
qualquer tipo de reserva financeira. Inexistindo evidência da reserva financeira, não há como afastar a
penhorabilidade.

2.
́É
impenhoráve
l
qualquer tipo de
verba
de natureza alimentar, destinada
ao sustento do devedor e de sua família.
Todavia, esta garantia é excepcionada: a) para garantir o pagamento de prestação alimentícia, b)
em relação a
importâncias percebidas que excedem a 50
salários-mínimos
mensais, e c) quando
a penhora parcial da remuneração não prejudicar a subsistência digna do devedor e de sua família.

Quando não houver prova de que o valor penhorado se originou de verba de natureza alimentar, não há como reconhecer a garantia da impenhorabilidade salarial.

3.
Recurso conhecido e não provido.

4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do débito, pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1041642-81.2022.8.11.0001

Origem
:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

NATTIELLE DE SOUSA ROCHA

Recorrido
:
OI MÓVEL S.A.

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

OI MÓVEL S.A.

requereu
o
cumprimento
de
sentença

em
face
NATTIELLE DE SOUSA ROCHA

Em
defesa
, a
parte

devedora

apresenta

impugnação

ao

bloqueio
de
ativos
,
alegando
a
im
penhorabilidade
do valor
bloqueado
(ID 181463920/PJe2).

Sentença

proferida
no ID
181463930
/PJe
2
.
Concluiu
que: a) o
extrato
da
conta
da Caixa Econômica Federal,
onde

a devedora

recebe
o Bolsa
Família
,
não é suficiente para comprovar a natureza de impenhorabilidade
do valor
bloqueado

na

instituição

financeira
Nu
Pagamentos
e
MercadoPago
.
Julgou

improcedente o pleito de desbloqueio e determinou a continuidade da execução
.

A parte devedora interpôs Recurso Inominado no ID 181463934
/PJe
2
.
Sustentou que: a) houve bloqueio de valores de origem assistencial decorrente
s
da bolsa família, com verba de natureza alimentar e, consequentemente, impenhorável; e b) o bloqueio em conta poupança ou conta corrente, em valor de até 40
salários-mínimos
, também é impenhorável. Requereu o provimento do recurso para a liberação do valor bloqueado.

A
parte

credora

apresentou

contrarrazões
no ID181463934
/PJe
2
.
Argumentou
que a
decisão

impugnada

deve
ser
mantida
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Impenhorabilidade
.
Reserva
Financeira.

Os
bens
descritos
no
artigo
833 do CPC
não

podem
ser
objeto
de
penhora
, salvo se o
crédito

exequendo
se
referir
à
dívida
do
próprio

bem

penhorado
(§1º).

Nos termos do inciso X do referido artigo, é impenhorável a quantia depositada em Caderneta de Poupança até o limite de 40
salários-mínimos
.

A impenhorabilidade prevista neste inciso, não protege apenas a Poupança, mas qualquer tipo de reserva financeira até 40
salários-mínimos
, esteja ela em conta corrente, poupança, renda fixa, fundo de investimento ou até mesmo a reserva mantida em papel-moeda.

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS
REFEREM-SE
À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Conforme
consignado

na

decisão

agravada
,
na

hipótese
dos autos o Tribunal de
origem

afirma
que se
trata
de
conta

poupança
,
cuja

movimentação
se
dá

tal

como

conta

corrente
e que
a

executada

não

comprovou
que
o

montante

depositado

em

conta

poupança
é
destinado
a
suprir
as
necessidades

básicas
do
devedor
, o que
lhe

retira
o
caráter

alimentar
, de modo
a

afastar
a
sua

impenhorabilidade
. Assim, para
rever

tal

conclusão
é
necessário
o
reexame
do
suporte

fático-probatório
dos autos, o que é
vedado

em

Recurso
Especial, ante o
óbice
da
Súmula
7/STJ. 2.
Agravo
Interno do Particular a que se
nega

provimento
" (STJ
AgInt
no
REsp
1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
30/03/2020,
DJe
01/04/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CONTA POUPANÇA - DESVIRTUAMENTO PARA CONTA CORRENTE - IMPENHORABILIDADE AFASTADA. 1. A
qualidade
de
conta-poupança
, para ser
protegida
pela
impenhorabilidade
,
deve
ser
consubstanciada

materialmente
,
observando
-se
quais
as
transações

são

nelas

efetuadas
,
não

possuindo

caráter

absoluto
. 2. Quando
demonstradas

constantes

movimentações

financeiras

na

conta

poupança
do
devedor
, que se
utiliza
dessa
conta

como
se
conta

corrente
fosse, a
regra
da
impenhorabilidade

absoluta

prevista
no art. 833,
inciso
X do Código de
Processo
Civil
pode
ser
afastada
. (TJ-MG - AI: 10112070700482001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de
Julgamento
: 12/12/2018, Data de
Publicação
: 22/01/2019)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

foi

juntado

qualquer

extrato
das
contas

bloqueadas
(Nu
Pagamentos
e
MercadoPago
),
impossibilitando

concluir
que o valor
penhorado

estava

sendo

utilizado

como

reserva

financeira
.

Portanto
, o
caráter
de
impenhorabilidade

não
se
aplica

ao

presente

caso
e o valor
bloqueado

deve
ser
mantido

na

conta
judicial para a
garantia
do
juízo
.

Impenhorabilidade
. Verba de
natureza

alimentar
.

Conforme
preconiza
o
artigo
833,
inciso
IV, do CPC,
são

impenhoráveis

os

vencimentos
,
os

subsídios
,
os

soldos
,
os

salários
, as
remunerações
,
os

proventos
de
aposentadoria
, as
pensões
,
os

pecúlios
e
os

montepios
,
bem

como
as
quantias

recebidas

por

liberalidade
de
terceiro
e
destinadas

ao

sustento
do
devedor
e de
sua

família
,
os

ganhos
de
trabalhador

autônomo
e
os

honorários
de
profissional
liberal.

Todavia
, a
própria

legislação

excepciona

a

impenhorabilidade

salarial
, (1) para
garantir
o
pagamento
de
prestação

alimentícia
e (2) de
importâncias

percebidas
que
excedem
a 50
salários

mínimos

mensais
(art. 833,
inciso
IV, § 2º, CPC).

Em
análise
do
caso

concreto
,
conclui
-se que
os

documentos

juntados

nos
autos
são

insuficientes
para
comprovar
que
o

bloqueio

efetivamente

recaiu

sobre

valores

decorrente
s
de
salário
, pois o Bolsa
Família
é
creditado

na

conta
da Caixa Econômica Federal e
os

bloqueios

foram

realizados

na

conta
do Nu
Pagamento
e
MercadoPago
e
não

há

prova
de que o valor do
aludido

benefício

foi

transferido
para as
referidas

instituições
.

Portanto
,
por

insuficiência
de
provas
, a
penhora

deve
ser
mantida
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
dívida
.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID
181463935
/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024